Tribunal: TJSP
Processo: 0102710-17.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
BEM MÓVEL - Contrato de venda a prazo de talões de estacionamento regulamentado - "Zona Azul" - Ação monitória - Sentença que reconhece a prescrição - Apelo da autora - Competência recursal de uma das Câmaras da Seção de Direito Público - Artigo 3o da Resolução 623/2013 - Competência em razão da matéria improrrogável - Precedentes do Órgão Especial - Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
BEM MÓVEL - Contrato de venda a prazo de talões de estacionamento regulamentado - "Zona Azul" - Ação monitória - Sentença que reconhece a prescrição - Apelo da autora - Competência recursal de uma das Câmaras da Seção de Direito Público - Artigo 3o da Resolução 623/2013 - Competência em razão da matéria improrrogável - Precedentes do Órgão Especial - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193326
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0102710-17.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CET -
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SÃO PAULO, são apelados
SAULO RAIMUNDINI PINTO, JOSE CARLOS PINTO (FALECIDO), JENNIFER
RAIMUNDINI PINTO e ESTEVAN RAIMUNDI PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0102710-17.2008.8.26.0100 -Voto no 15.601
2
VOTO No 15.601
APELAÇÃO No 0102710-17.2008.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: CET
COMPANHIA DE ENGENHARIA E TRÁFEGO DE SÃO
PAULO
APELADOS: JOSÉ CARLOS PINTO, SAULO RAIMUNDINI PINTO, JENNIFER
RAIMUNDINI PINTO e ESTEVAN RAIMUNDINI PINTO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
BEM MÓVEL - Contrato de venda a prazo de talões de estacionamento
regulamentado - “Zona Azul” - Ação monitória - Sentença que reconhece
a prescrição - Apelo da autora - Competência recursal de uma das
Câmaras da Seção de Direito Público - Artigo 3o da Resolução 623/2013 -
Competência em razão da matéria improrrogável - Precedentes do Órgão
Especial - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição
A sentença de fls. 320/321, cujo relatório é adotado,
reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fundamento no
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Apela a autora (fls. 324/342) alegando que não houve
nulidade da citação, em razão de o coapelado Ulysses, herdeiro do devedor
originário, ter se dado por citado e reconhecido o débito. Afirma que o crédito
perseguido é do erário público, sendo assim imprescritível.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
346/353).
É o relatório.
A controvérsia recursal envolve discussão acerca da
cobrança de contrato de “venda a prazo de talões de estacionamento
regulamentado - “zona azul” - vendido pela autora, sociedade de economia
mista, o que enseja o reconhecimento de que a competência recursal é de uma
das Câmaras da Seção de Direito Público, consoante dispõe o artigo 3o, inciso I.3
(“ações relativas a licitações e contratos administrativos”), da Resolução no 623/2013.
Acerca da matéria, o Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça assim decidiu:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
CONTRATAÇÃO
DE
REVENDEDOR
AUTORIZADO
DE
TALÕES
DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO - A Resolução no 623/2013 conferiu
às Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento
de ações relativas a licitações e contratos administrativos - Conflito
procedente, competente a 4a Câmara de Direito Público para conhecer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0102710-17.2008.8.26.0100 -Voto no 15.601
3
julgar
o
recurso (Conflito de Competência no
0002664-77.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Moacir Peres, 07.3.2018)
Desse modo, verificando-se que a natureza da controvérsia
recursal não se identifica com a competência das Câmaras da Seção de
Direito Privado, o apelo não comporta conhecimento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação, determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras da Seção de
Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator